Tribunal: STF
Processo: HC 254992
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 170448/SC - eDOC 23):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. JUIZ NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE INCOMPETÊNCIA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE INCOMPETÊNCIA. INCURSÃO FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. I - O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos deste processo, não examinou a questão trazida pelo recorrente. Assim, a pretensão de análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça implicaria, invariavelmente, supressão de instância. II - Não se extrai dos autos elementos concretos que indiquem a incompetência suscitada. Isso porque a pretensão de declaração de nulidade das medidas deferidas pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC se baseia na suposta ciência do magistrado, desde o início das investigações, de que os crimes teriam sido praticados em conexão com delitos apurados no Distrito Federal, o que, em tese, indicaria, por prevenção, a competência da 3ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Contudo, pelo que se infere dos autos, inicialmente, a suspeita era prática, até aquele momento e em âmbito local, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, e não havia motivos para o deslocamento da competência. A suposição do conhecimento da alegada incompetência pelo magistrado, evidentemente, esbarra, ainda, na inviabilidade, em habeas corpus - instrumento de rito célere e cognição sumária - de incursão fática. Agravo regimental não provido.



    Alega o impetrante que o juízo que autorizou interceptações telefônicas e telemáticas e suas prorrogações era absolutamente incompetente. 



    Aduz ainda que “quando o vício que caracteriza a incompetência é conhecido pela autoridade judiciária que pratica o ato coator, é inaplicável a teoria do Juízo Aparente”.



    Requer a concessão da ordem para “declarar a absoluta nulidade por incompetência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC ao expedir interceptações telefônicas e telemáticas nos autos nº 0006289-04.2019.8.24.0045, a partir dos atos judiciais de eventos 07 e 18, respectivamente proferidos em 14/08/2019 e 11/10/2019, de conseguinte, comunicando-se e determinando-se à primeira instância a contaminação e desentranhamento de tudo que daí derivou (sucessivo monitoramento telefônico e telemático, ação controlada, quebra de sigilo de dados disponíveis em nuvens e celulares apreendidos, buscas e apreensões domiciliares, denúncia e instrução processual), e expedição imediata de contramandado de prisão até a restituição de todos os direitos do paciente”.



    É relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O Tribunal local afastou a nulidade nos seguintes termos (eDOC 22, p. 77/80):



    A defesa pretende a nulidades das decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça que acolheu o Inquérito Policial e expediu a quebra de sigilo telefônico e telemático e outra(s) medida(s) cautelar(es), culminando na derivada Operação Pedra Branca, além da expedição e cumprimento de mandados de buscas e apreensões domiciliares, por entender que foram proferidas por juízo sabidamente incompetente desde o início da investigação, o que, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, tornam as provas ilícitas.



     Ocorre que o pedido não comporta conhecimento. 



    Isso porque, traduz o art. 5º da Constituição da República:



     LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; 



    O Código de Processo Penal, por sua vez, reproduz o texto constitucional em seu art. 647.



     No caso, tem-se que o habeas corpus é remédio processual que visa coibir a restrição ilegal da liberdade de locomoção do paciente, mas não serve como substituto de recurso específico previsto no ordenamento jurídico. 



    A pretensão do impetrante acerca da incompetência da 2ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça para determinação das medidas supracitadas, no entanto, não se adequa às hipóteses de cabimento do writ. O habeas corpus é remédio processual que tutela a liberdade de locomoção da paciente em casos de abuso de poder ou de ilegalidade, o que não está evidenciado no caso concreto. Incabível, dessa forma, a desvirtuação deste remédio constitucional. 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é inadmissível a interposição de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, conforme precedentes que se transcreve:



    (...)



    Ademais, conforme bem apontado pelo Procurador de Justiça José Eduardo Orofino da Luz Fontes, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal nos autos capaz de ensejar, conforme pretende a defesa, a declaração de nulidade dos atos judiciais proferidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça. Do seu parecer, extrai-se (evento 16): 



    Dito isso, no que tange à alegação de incompetência da autoridade judicial para decretar a prisão preventiva, bem como para autorizar a colheita de provas (interceptações telefônicas, campanas, acompanhamentos, monitoramentos, buscas e apreensões, quebras de sigilos de dados), não se vislumbra a ocorrência do constrangimento ilegal sustentado pela defesa.



     Infere-se que as investigações acerca dos crimes de tráfico e associação para o tráfico iniciaram-se em agosto de 2019, quando chegou ao conhecimento da Delegacia Especializada que o paciente Jonny seria o principal fornecedor de MDMA para a fabricação de drogas sintéticas em solo Catarinense, cujo comercialização se dava em nível nacional. Desse modo, tendo em vista a apreensão de grande quantidade de matéria-prima e insumos, comprimidos já prontos à venda, e maquinário utilizado para a fabricação de drogas na Comarca de Palhoça, os autos n. 0006289-04.2019.8.24.0045 passaram a tramitar na 2ª Vara Criminal da comarca de Palhoça, competente para tanto.



     Todavia, no decorrer das investigações, apurou-se a existência de outras células criminosas em desenvolvimento e a favor do líder Jonny, ora paciente, evidenciado-se, então, tratar-se de complexa organização criminosa. 



    Em suma, a investigação iniciada na comarca de Palhoça por suposta prática apenas dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, acabou por transbordar seus limites originários, revelando, em cúmulo material, a prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, art. 1º da Lei 9.613/98 e art. 2º da Lei 12.850/13. 



    E da Resolução nº 06/2018 do TJSC, infere-se que competirá preventivamente ao Juiz de Direito da Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis, com jurisdição plena, apreciar os inquéritos policiais e procedimentos investigatórios, assim como processar e julgar as ações penais, oriundos das comarcas da Capital, de Biguaçu, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz e São José, referentes, dentre outras situações, a ilícitos praticados por organizações criminosas, definidas no art. 2º da Lei n. 12.694, de 24 de julho de 2012, excetuados os processos de competência do Tribunal do Júri e dos Juizados Especiais Criminais e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 



    No presente caso, observa-se que já houve remessa dos autos à competente Comarca, local em que também foi oferecida a denúncia pelo respectivo órgão de execução do Ministério Público, bem como recebida a peça exordial. 



    Quando do recebimento da denúncia, o Juízo especializado novamente analisou de forma minuciosa os requisitos da prisão preventiva decretada em desfavor de Jonny (evento 7 – Autos n. 5069114-57.2022.8.24.0023), confirmando o decreto prisional, bem como homologou a colheita de provas realizada pelo Juízo anterior. 



    Nesse contexto, é certo que, pela teoria do “juízo aparente”, não devem ser invalidados os atos praticados pela autoridade judicial que até então era aparentemente competente para presidir o feito, como ocorreu in casu. Ressalta-se, ademais, que a competência territorial (ratione loci) no processo penal é relativa, não eivando o feito de nulidade, havendo necessidade da defesa demonstrar qual o prejuízo efetivamente suportado.



     Dentro desse quadro, não se cogita eventual nulidade ou ilegalidade nas decisões proferidas, sendo inviável o conhecimento do pedido de trancamento da ação penal nos termos apresentados pela defesa.



    (...)



    O STJ denegou a ordem de habeas corpus com base nos seguintes fundamentos (eDOC 23, p. 107/108 - grifei):



    De início, registro que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos deste processo, não examinou a questão trazida pelo recorrente. Assim, a pretensão de análise da matéria por este Tribunal Superior implicaria, invariavelmente, supressão de instância. 



    De todo modo, mantenho, no mérito, o entendimento, exposto na decisão impugnada, de que não há, ainda que de ofício, ilegalidade a ser sanada. Não se extrai dos autos elementos concretos que indiquem a incompetência suscitada. Isso porque a pretensão de declaração de nulidade das medidas deferidas pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC se baseia na suposta ciência do magistrado, desde o início das investigações, de que os crimes teriam sido praticados em conexão com delitos apurados no Distrito Federal, o que, em tese, indicaria, por prevenção, a competência da 3ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Contudo, pelo que se infere dos autos, inicialmente, a suspeita era prática, até aquele momento e em âmbito local, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, e não havia motivos para o deslocamento da competência. 



    A suposição do conhecimento da alegada incompetência pelo magistrado, evidentemente, esbarra, ainda, na inviabilidade, em habeas corpus - instrumento de rito célere e cognição sumária - de incursão fática. E, do que consta dos autos, como dito, não identifico prova pré-constituída que afirme a tese de nulidade defendida. Pelo contrário, os elementos dos autos indicam que o deferimento das medidas se deu com base no que se tinha de concreto naquele momento específico das investigações. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    Como se vê, a Corte local reputou lícitas as provas obtidas por meio das interceptações telemática e telefônica, considerando que, à época em que foram autorizadas, a autoridade judicial era aparentemente competente para presidir o feito. Assentou que, apenas com o surgimento de novos elementos que indicavam que a existência de organização criminosa, houve o declínio da competência para o Juízo especializado. 



     



    Nesse contexto, não verifico qualquer ilegalidade na decisão embasada na Teoria do Juízo Aparente. Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende que o ulterior encontro fortuito de provas que alterem o objeto inicial da investigação e provoquem a modificação da competência do juízo não invalida aquelas obtidas originalmente. Vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente. Precedentes: HC 120.027, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 18/02/2016 e HC 121.719, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2016.



    2. Nas interceptações telefônicas validamente determinadas é passível a ocorrência da serendipidade, pela qual, de forma fortuita, são descobertos delitos que não eram objetos da investigação originária. Precedentes: HC 106.152, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 24/05/2016 e HC 128.102, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/06/2016.



    3. In casu, o recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e encontra-se preso preventivamente.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 137.438 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20.06.2017)



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 



    2. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua. 



    3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. 



    4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.” (HC 120.027, Red. do Ac. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe



    Ademais, como bem esclareceu o STJ, não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentou o Tribunal local sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos - providência incabível em sede de habeas corpus.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente